Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720039-35.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO BRITO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É típica a conduta de portar ilegalmente munições de uso permitido, com eficiência de disparo, mesmo que não seja apreendida junto com arma de fogo, uma vez que a conduta proibida é de perigo abstrato e dispensa o resultado naturalístico para sua caracterização, mormente quando o réu é reincidente, o que torna o grau de reprovabilidade do comportamento do réu evidentemente elevado. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, caput, e §2o, do Código Penal, sustentando presentes os requisitos para a fixação de regime aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, caput, e §2o, do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal, no sentido do atendimento aos requisitos para a fixação do regime aberto, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que a Corte Superior assim já assentou: “A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.” (AgRg no REsp 1881614/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012